Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716684-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCINEIDE DINIZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilcineide Diniz da Silva em face da r. decisão (ID 92397055 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de descontos de parcelas de empréstimos na conta corrente dela. Afirma a Agravante, em resumo, que firmou com o Agravado o contrato n.o 18540328, de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 914,61 (novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), para abarcar diversos outros empréstimos que possui junto à instituição bancária. Aponta que o referido empréstimo seria somado com outras 30 (trinta) parcelas, de mesmo valor, do contrato n.o 17027111, a fim de perfazer uma única dívida de 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 914,61 (novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos). Afirma que, por erro da instituição bancária, vem sendo surpreendida com a cobrança de valores que deveriam estar liquidados, o que causa grande prejuízo a ela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos todos os descontos dos empréstimos até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Registre-se não ser possível extrair da documentação juntada as informações indicadas pela Agravante. O contrato n.o 18640328 (ID 90218746, fls. 8/14 do processo de origem), além de possuir número diferente do mencionado pela Autora, está pouco legível, não faz referência à suposta abrangência dos outros empréstimos anteriores e tampouco esclarece quais seriam essas dívidas. Acrescente-se que os contratos nos 17027111 e 18640328 não possuem valores de prestações idênticos e algumas das parcelas vencem no mesmo período, pois, enquanto as importâncias referentes ao primeiro ajuste devem ser pagas entre novembro de 2019 e abril de 2022, as relativas ao segundo abrangem o interregno de novembro de 2020 a outubro de 2022 (ID 90218746, fls. 1/14 do processo de origem). Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator